Tribunal: STF
Processo: RHC 182134
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE JURÍDICA DESTE RECURSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
     
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Ricardo Gonçalves Pinto, advogado, em benefício de Edson Albertassi, contra julgado do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 3.2.2020, o Relator, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, denegou, monocraticamente, o Habeas Corpus n. 555.191, mantendo a prisão preventiva do paciente.
O caso
    2. Foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 555.191, tendo o recorrente pleiteado “a) Seja deferido o pleito liminar em favor do paciente, para conceder a ordem colocando-o imediatamente em liberdade, b) Alternativamente, conceder a ordem, colocando-o imediatamente em liberdade, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, c) E ainda, de forma alternativa, conceder a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar já que afastado de suas funções, d) No mérito, seja confirmada a dita liminar, se deferida, em definitivo, para conceder ao paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado da decisão, em liberdade, ou com a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, e, ainda, alternativamente, na pior das hipóteses, em prisão domiciliar, tudo com fundamento nos artigos já citados no presente writ. e) Seja de imediato expedido o Contramandado de Prisão em favor do paciente“ (fl. 27).
    3. Em 3.2.2020, o Ministro Leopoldo de Arruda Raposo denegou o habeas corpus nos seguintes termos: 
    “2. Na presente impetração, a Defesa alega a existência de constrangimento ilegal, decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente em descompasso com os fundamentos exigidos pelo ordenamento jurídico. 
    Para a decretação da prisão preventiva, a decisão deve revelar a presença de um ou mais fundamentos da medida, que estão elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Confira-se o seguinte excerto do acórdão condenatório, in verbis (fls. 895-900):
    ‘Persiste aqui a necessidade da custódia preventiva dos três réus para a garantia da ordem pública e agora, diante de condenações que impõem regime inicialmente fechado, considerando também a condição econômica dos mesmos, para a garantia da aplicação da lei penal. 
    De plano é necessário lembrar que responderam a todo processo preventivamente presos, não havendo nenhuma razão para agora, diante da condenação que esvazia em algum grau a presunção de não culpabilidade, seja-lhes revogada a custódia cautelar. Precedentes do STJ: [...] 
    Friso, portanto, que as razões que levaram a I a Seção Especializada a decretar de forma unânime a prisão dos três réus em 16/11/2017 (fls. 453/454 autos n.°0100524- 17.2017.4.02.0000), confirmá-la em 21/11/2017 em sede de questão de ordem e mantê-la, novamente de forma unânime, na sessão de 15/03/2018, por ocasião do recebimento da denúncia, permanecem íntegras. 
    Mas não só isso. Fatos concretos concomitantes e posteriores à decretação das prisões demonstram que o risco de reiteração e a possibilidade real de que influam no dia a dia na ALERJ ou mesmo intercedam por seus interesses nos mais variados órgãos da estrutura estatal diante do apontado ‘loteamento político de cargos’ ainda não apurado em toda sua profundidade. 
    Cabe relembrar, primeiramente, que depois de decretada as prisões preventivas houve movimentação junto à ALERJ com vistas a obter (como se obteve), sua revogação por meio de resolução. As medidas de quebra de sigilo telefônico e telemático deferidas nesta investigação atestaram contatos entre o Deputado JORGE PICCIANI e o então Procurador da ALERJ tratando da estratégia de defesa a ser adotada na sessão plenária que iria deliberar sobre as prisões aqui decretadas. O resultado daquela sessão foi uma atípica ordem de soltura emanada da própria ALERJ via Resolução Legislativa n.° 577/2017 (atualmente impugnada pela PGR junto ao c. STF na ADPF n. 497) o que demandou novo julgamento para reafirmar a autoridade da decisão desta Corte. 
    Em suma, logo após a decretação das prisões captaram-se conversas que indicam que JORGE PICCIANI logrou que o próprio Procurador da ALERJ em tese passasse a interceder como se seu advogado particular fosse, inclusive entrando em contato com seu filho FELIPE PICCIANI. 
    Esse episódio já é um indicativo concreto da influência que os parlamentares são capazes de utilizar, mas está longe de ser o único fato a recomendar a manutenção de suas prisões cautelares.
    No cumprimento das medidas de busca e apreensão recolheram-se em endereços vinculados aos Deputados EDSON ALBERTASSI e PAULO MELO planilhas detalhando a indicação política de cargos nos mais variados órgãos estatais, o que aponta concretamente a potencialidade de que tenham ‘apadrinhados’ atuando ainda hoje nas mais variadas estruturas públicas. Essa capacidade de inserção não foi ainda desvendada em toda a sua profundidade, mas já foi (adstrita às indicações no DETRAN/RJ), objeto de denúncia oferecida contra os três e outros agentes políticos imputando-se o suposto ‘loteamento de cargos’ como vantagem indevida de corrupção antecedente, nos autos n° 0100860-84.2018.4.02.0000, denominada operação ‘furna da onça’. 
    Destaco que os réus aqui condenados figuram nessas planilhas indicando dezenas de nomes aos mais variados cargos dentro da estrutura público do Estado do Rio de Janeiro. 
    Quanto a isso, vale destacar que já no âmbito da denominada operação ‘Furna da Onça’ o MPF apontou, com base também em quebra de sigilo telefônico autorizada por este Relator, diálogos captados onde SHIRLEI APARECIDA MARTINS, assessora do Deputado EDSON ALBERTASSI, e uma das denunciadas na ação desmembrada, já em 14/09/2018 (depois de exonerada da ALERJ e muito depois da prisão cautelar do Deputado), tratava da indicação de um auditor para a Fundação da Infância e Adolescência, utilizando o nome do Deputado ALBERTASSI e falando que isso seria de seu interesse (fls. 248/253). 
    Para PAULO MELO há também indicativos concretos de que persiste orientando seus subordinados na eliminação de elementos de convicção e que teria sua capacidade de inserção na ALERJ reafirmada com a eleição de sua esposa FRANCIANE MOTTA nas últimas eleições. Para tanto, por elucidativo que é, transcrevo trecho da decisão que já em 12/11/2018 me levou a decretar novamente a prisão preventiva do Deputado, no âmbito da operação ‘furna da onça’, e da qual se extraem as evidências, posteriores a esta operação ‘Cadeia Velha’, no sentido da persistência de supostas práticas de obstrução e concreta possibilidade de inserção na estrutura estatal: [...] 
    Portanto, o contexto de fato, antes e depois da prisão aqui decretada, demonstra o concreto risco de influência e inserção profunda dos réus nas estruturas estatais como algo atual e persistente, a impor, também por essa circunstância, além da garantia da ordem pública, a manutenção de suas prisões preventivas, e agora, diante de expressiva condenação em regime inicialmente fechado, também para garantia da aplicação da lei penal.’ (fls. 895-900, grifei). 
    Da argumentação veiculada no decreto de prisão preventiva do paciente, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal que justifique o provimento do mandamus. Isso porque, da análise da decisão reprochada, tem-se que a custódia estaria devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (fl. 900), com indicação de dados concretos, tendentes à conformação destes requisitos. 
    Preliminarmente, cumpre observar que a superveniência de édito condenatório em que foram observados os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal enfraquece a presunção de não-culpabilidade, não havendo, pois, motivo para que, mantidas as mesmas condições fático-jurídicas em que se fundou o decreto prisional, seja revogada a prisão preventiva do acusado que respondeu a todo o processo recolhido cautelarmente. (…)
    A probabilidade de reiteração e a persistência na prática de atividades ilícitas, evidenciadas no acórdão impugnado, consubstanciam o requisito da garantia da ordem pública, densificando-o diante das singularidades da situação concreta. 
    Com efeito, demonstrou-se que, no curso das investigações e da instrução processual, o paciente e os demais acusados, embora a partir de determinada altura já não detivessem mandato parlamentar, conseguiram influir efetivamente no regular andamento das atividades da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), como, a título de exemplo, por ocasião da votação em que, por meio de resolução, a assembleia estadual revogou a segregação cautelar imposta pelo e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 
    Mais particularmente com relação a Edson Albertassi, evidenciou-se que, em fins de 2018, momento em que ele já se encontrava preso, Shirlei Aparecida Martins, na condição de sua assessora e em persecução de seus interesses, atuou a fim de indicar auditor para ocupar cargo na Fundação da Infância e da Adolescência, o que indica que, mesmo após o desvelamento dos ilícitos perpetrados pela organização criminosa, o paciente e demais agente em tese permaneceram nas atividades criminosas. 
    Nesse diapasão, verifica-se a existência de elementos concretos a respaldar a prisão preventiva, a fim de se garantir a ordem pública, possibilitando o desmantelamento da organização criminosa da qual se suspeita fazer parte o paciente e, com isso, evitar a prática de novos crimes. (…)
    Vale consignar, ademais, que a expressão dos valores envolvidos, somada à extensão temporal em que se desenvolveram as práticas acoimadas de criminosas, neste aspecto, fazem pertinente a lição de PACELLI e FISCHER, segundo os quais é ‘perfeitamente aceitável a decretação de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, desde que fundamentada na gravidade do delito, na natureza e nos meios de execução do crime, bem como na amplitude dos resultados danosos produzidos pela ação’ (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. São Paulo: Editora Atlas, 2015, p. 673). 
    Casos como os que se extraem da designada ‘Operação Lava-jato’, com efeito, fazem pertinente a admoestação de FARIA COSTA, segundo o qual se está defronte a ‘uma estrutura poderosamente organizada que se infiltra aos mais diversos níveis da realidade social e que age, em qualquer circunstância, dentro dos pressupostos de uma forte cadeia hierárquica, cujo fito é sempre o de conseguir uma maior acumulação de capital para, desse jeito, direta ou mediatamente, aumentar também o poder da organização’. 
    Conforme o autor português, este tipo de criminalidade ostenta como características, entre outras, a ‘perigosidade, gravidade e extensão dos fenômenos que o sustentam’, bem como uma ‘particular ressonância ao nível da opinião pública, determinando, simultaneamente, repúdio social’, implicando um "amolecimento da consciência ética", de modo que, seguindo-se o seu alvitre: "vemos, sem grande dificuldade, que o que se vangloria e se erege em regra de ouro são os êxitos fáceis, as formas atrabiliárias de comportamentos, descosidas de quaisquer pontos referenciais, a lógica do lucro a qualquer custo. O que nada mais é, digamo-lo de forma sintética e precisa, do que a exaltação de uma vertente chamada ´cultura da corrupção´" (FARIA COSTA, José de. O branqueamento de capitais: algumas reflexões à luz do Direito Penal e da política criminal. In: Direito Penal Econômico e Europeu - Textos doutrinários. Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p. 306-308). 
    Como é sabido, a gravidade genérica das condutas não autoriza a segregação cautelar. No entanto, a dinâmica dos fatos e os desdobramentos nefastos dos atos realizados revelam, a toda evidência, a gravidade concreta das condutas praticadas, que excedem, e muito, àquelas ínsitas aos tipos penais sob apuração. 
    A Segunda Turma do col. Supremo Tribunal Federal vem assentando que a gravidade concreta da conduta, reveste-se de idoneidade para amparar a segregação cautelar. (…)
    Ademais, não se cogita de excesso de prazo da custódia cautelar. Registre-se, na linha dos precedentes desta Corte, que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem estabelecido a necessidade de realização de um juízo de razoabilidade para constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração, neste particular, a quantidade e a complexidade dos delitos, a pluralidade de réus, assim como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. Sobre o tema: (…)
    In casu, o paciente foi preso em 16/11/2017, a denúncia foi recebida em 15/3/2018 e o acórdão condenatório foi prolatado pouco mais de um ano depois, em 28/3/2019, a despeito de se tratar de ação penal demasiadamente complexa, com pluralidade de acusados, nas quais foram e têm sido apresentadas diversas manifestações das defesas e do Ministério Público Federal. Desse modo, não se revela ausência de razoabilidade e de excesso da prazo da prisão cautelar. 
    No caso em mesa, em particular, tem-se a gravidade concreta das condutas e os riscos de reiteração criminosa, somados à inequívoca necessidade de se garantir a ordem pública, dada a peculiaridade da condição do paciente. Tudo isso, em suma, torna isenta de dúvida a presença dos fundamentos da medida acauteladora, e determina, como corolário, a manutenção da prisão preventiva. 
    Saliente-se que, nos autos oriundos da Operação Furna da Onça, em que a 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região revogou a prisão preventiva decretada contra o paciente, a sentença ainda não foi proferida, razão pela qual entendeu-se pelo excesso de prazo da custódia cautelar, ao passo que, tendo os demais acusados que ainda detinham mandato parlamentar sido soltos por força do entendimento estabelecido pelo c. Supremo Tribunal Federal, a e. Corte Federal concluiu que a manutenção da segregação preventiva dos acusados sem mandato parlamentar violaria o dever de tratamento isonômico que a jurisdição estatal deve dispensar aos acusados no processo penal. 
    Por conseguinte, dada a diversidade dos cenários fático-jurídicos dos autos da Operação Furna da Onça e os destes autos, não se revela possível transpor a mesma conclusão que lá que se alcançou para a presente hipótese. 
    Verifica-se, nesse painel, em face dos múltiplos riscos à ordem pública, com a ressalva de que a situação do paciente não destoa da de outros investigados, sendo impossível supor a desagregação natural do grupo criminoso ou da sequência de atos delitivos sem a segregação cautelar dos personagens mais destacados, que não é viável substituir a prisão preventiva por medidas cautelares. 
    Este é o entendimento que vinha sendo firmado no âmbito desta col. Quinta Turma em processos relacionados à "Operação Lava-jato", a saber: (…)
    A par de todas essas considerações, portanto, constata-se que a ausência de denúncia pelo crime de organização criminosa, tal qual sustentado na presente impetração, consubstancia argumento frágil a justificar a aplicação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. 
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus”. 
    4. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “não mais se encontram (a guisa da Teoria dos Motivos Determinantes) nenhum dos motivos jurídicos ensejadores à manutenção de sua Custódia Preventiva elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, posto que ausentes o fummus comissi delict e o periculum in libertatis em seu desfavor” (fl. 1.016).
    Sustenta que “as condições pessoais do paciente não mais permanecem, eis que em relação aos fundamentos que justificaram a medida cautelar da Prisão Preventiva na época de sua decretação inexistem, quais sejam: a Garantia da Ordem Pública, o paciente não mais exerce nenhum Mandato Parlamentar, não possuindo para tanto nenhum poder político que venha a influenciar no processo em questão; a Garantia da Ordem Econômica, eis que durante a fase processual, os bens do paciente foram bloqueados, não tendo nos autos manifestações de movimentações bancárias suspeitas; Conveniência da Instrução Criminal, sendo que todas as fases processuais foram esgotadas, pois o paciente fora sentenciado; e por fim, a Garantia da aplicação da Lei Penal, pois o paciente teve seu passaporte apreendido e é possuidor de residência fixa na cidade de Volta Redonda, não se tendo noticia nos autos que o mesmo poderia fugir da aplicação da Lei Penal, além do que, sempre quando determinado o paciente, por si só, se apresentou à Superintendência da Polícia Federal do RJ. Relembra, que na última sexta-feira, 13/12/2019, a imprensa nacional divulgara a notícia de que o TRF da 2ª Região, por engano, determinou a soltura do paciente, e emitida à ordem de recondução à prisão, o paciente se apresentou a Policia Federal. Aliás, igualmente, se apresentara nas duas anteriores ordens de prisão” (fl. 1.017).
    Este o teor dos requerimentos e pedidos: 
    “Por tais motivos expendidos no presente Recurso Ordinário constitucional, pleiteia-se o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática proferida nos autos do Habeas Corpus STJ numero 555.191 - RJ (2019/0386017-2), com a consequente concessão da ordem de Habeas Corpus colocando o paciente EDSON ALBERTASSI imediatamente em liberdade, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, bem como conceder ao paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado da decisão, em liberdade, expedindo-se o respectivo Alvará de Soltura em seu favor” (fl. 1.037).
    5. Em 26.2.2020, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus” (fl. 1.056).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão, isto é, se denegada a ordem em única instância por Tribunal Superior (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 
    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.
    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM QUE SE NEGA PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO STJ, POIS NÃO SUBSTITUI RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do recurso ordinário em habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Na esteira jurisprudencial desta Suprema Corte, “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). III – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 149.409-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 1. Conforme a jurisprudência majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2013; e RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013). 2. Manejado recurso ordinário em habeas corpus após o quinquídio legal, consideradas a data da intimação da Recorrente e a da insurgência recursal, resta evidenciada sua intempestividade (art. 310 do RISTF). 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado’ (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 5. Ausente elemento indicativo de que a Recorrente, contemplada por juízo absolutório, esteja a sofrer ou ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedentes. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 121.834, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.11.2014).
    “EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Recurso manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão de ordem ex officio. (...) 6. Recurso ordinário do qual não se conhece” (RHC n. 144.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).
    Dessa forma, o presente recurso não pode ser conhecido.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, quanto ao argumento de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, é de se anotar ter sido o paciente mantido preso com o seguintes fundamentos específicos apresentados pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região:
    “Persiste aqui a necessidade da custódia preventiva dos três réus para a garantia da ordem pública e agora, diante de condenações que impõem regime inicialmente fechado, considerando também a condição econômica dos mesmos, para a garantia da aplicação da lei penal.
    De plano é necessário lembrar que responderam a todo processo preventivamente presos, não havendo nenhuma razão para agora, diante da condenação que esvazia em algum grau a presunção de não culpabilidade, seja-lhes revogada a custódia cautelar.
    (…)
    Friso, portanto, que as razões que levaram a Ia Seção Especializada a decretar de forma unânime a prisão dos três réus em 16/11/2017 (fls. 453/454 autos n.°0100524- 17.2017.4.02.0000), confirmá-la em 21/11/2017 em sede de questão de ordem e mantê-la, novamente de forma unânime, na sessão de 15/03/2018, por ocasião do recebimento da denúncia, permanecem íntegras.
    Mas não só isso. Fatos concretos concomitantes e posteriores à decretação das prisões demonstram que o risco de reiteração e a possibilidade real de que influam no dia a dia na ALERJ ou mesmo intercedam por seus interesses nos mais variados órgãos da estrutura estatal diante do apontado "loteamento político de cargos" ainda não apurado em toda sua profundidade.
    Cabe relembrar, primeiramente, que depois de decretada as prisões preventivas houve movimentação junto à ALERJ com vistas a obter (como se obteve), sua revogação por meio de resolução. As medidas de quebra de sigilo telefônico e telemático deferidas nesta investigação atestaram contatos entre o Deputado JORGE PICCIANI e o então Procurador da ALERJ tratando da estratégia de defesa a ser adotada na sessão plenária que iria deliberar sobre as prisões aqui decretadas. O resultado daquela sessão foi uma atípica ordem de soltura emanada da própria ALERJ via Resolução Legislativa n.° 577/2017 (atualmente impugnada pela PGR junto ao c. STF na ADPF n." 497) o que demandou novo julgamento para reafirmar a autoridade da decisão desta Corte.
    Em suma, logo após a decretação das prisões captaram-se conversas que indicam que JORGE PICCIANI logrou que o próprio Procurador da ALERJ em tese passasse a interceder como se seu advogado particular fosse, inclusive entrando em contato com seu filho FELIPE PICCIANI.
    Esse episódio já é um indicativo concreto da influência que os parlamentares são capazes de utilizar, mas está longe de ser o único fato a recomendar a manutenção de suas prisões cautelares.
    No cumprimento das medidas de busca e apreensão recolheram-se em endereços vinculados aos Deputados EDSON ALBERTASSI e PAULO MELO planilhas detalhando a indicação política de cargos nos mais variados órgãos estatais, o que aponta concretamente a potencialidade de que tenham ‘apadrinhados’ atuando ainda hoje nas mais variadas estruturas públicas. Essa capacidade de inserção não foi ainda desvendada em toda a sua profundidade, mas já foi (adstrita às indicações no DETRAN/RJ), objeto de denúncia oferecida contra os três e outros agentes políticos imputando-se o suposto ‘loteamento de cargos’ como vantagem indevida de corrupção antecedente, nos autos n° 0100860-84.2018.4.02.0000, denominada operação ‘furna da onça’.
    Destaco que os réus aqui condenados figuram nessas planilhas indicando dezenas de nomes aos mais variados cargos dentro da estrutura público do Estado do Rio de Janeiro.
    Quanto a isso, vale destacar que já no âmbito da denominada operação ‘Furna da Onça’ o MPF apontou, com base também em quebra de sigilo telefônico autorizada por este Relator, diálogos captados onde SHIRLEI APARECIDA MARTINS, assessora do Deputado EDSON ALBERTASSI, e uma das denunciadas na ação desmembrada, já em 14/09/2018 (depois de exonerada da ALERJ e muito depois da prisão cautelar do Deputado), tratava da indicação de um auditor para a Fundação da Infância e Adolescência, utilizando o nome do Deputado ALBERTASSI e falando que isso seria de seu interesse (fls. 248/253).
    Para PAULO MELO há também indicativos concretos de que persiste orientando seus subordinados na eliminação de elementos de convicção e que teria sua capacidade de inserção na ALERJ reafirmada com a eleição de sua esposa FRANCIANE MOTTA nas últimas eleições. Para tanto, por elucidativo que é, transcrevo trecho da decisão que já em 12/11/2018 me levou a decretar novamente a prisão preventiva do Deputado, no âmbito da operação ‘furna da onça’, e da qual se extraem as evidências, posteriores a esta operação ‘Cadeia Velha’, no sentido da persistência de supostas práticas de obstrução e concreta possibilidade de inserção na estrutura estatal:
    [...]
    Portanto, o contexto de fato, antes e depois da prisão aqui decretada, demonstra o concreto risco de influência e inserção profunda dos réus nas estruturas estatais como algo atual e persistente, a impor, também por essa circunstância, além da garantia da ordem pública, a manutenção de suas prisões preventivas, e agora, diante de expressiva condenação em regime inicialmente fechado, também para garantia da aplicação da lei penal".
    Tem-se, portanto, que, pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados pelo Tribunal Regional Federal, adotou-se fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
    9. Além disso, ao denegar a ordem monocraticamente, o Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou que:
     “Da argumentação veiculada no decreto de prisão preventiva do paciente, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal que justifique o provimento do mandamus. Isso porque, da análise da decisão reprochada, tem-se que a custódia estaria devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (fl. 900), com indicação de dados concretos, tendentes à conformação destes requisitos.
    Preliminarmente, cumpre observar que a superveniência de édito condenatório em que foram observados os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal enfraquece a presunção de não-culpabilidade, não havendo, pois, motivo para que, mantidas as mesmas condições fático-jurídicas em que se fundou o decreto prisional, s